Tribunal: TJDFT
Processo: 0747812-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747812-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RADAN DIMITROV SLIVENSKY, ZOLTAN PAULINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença que é movida em seu desfavor por RADAN DIMITROV SLIVENSKY e ZOLTAN PAULINI (processo n. 0700194-06.2018.8.07.0018), consistente em homologar os cálculos apresentados pelo autor. Relata que o feito na origem se origina da sentença coletiva proferida no Processo n. 2011.01.230471-0, que teve como parte autora a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro – AMUS, na qual se vindicou o pagamento de Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais e de verbas relativas a adicional noturno e hora extra aos servidores ocupantes do cargo de músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Informa que o pedido foi julgado parcialmente procedente para determinar o pagamento dos valores a título de adicional noturno a partir de 13/12/2006, bem como os valores devidos a título de horas extras do que exceder ao quantitativo de 40 (quarenta) horas semanais, a partir da mesma data, acrescidos de juros de mora a contar da citação. Ressalta que os substituídos/agravados manejaram, inicialmente, cumprimento de sentença, mas, devido à decisão do TJDFT, foi determinada a instauração da liquidação de sentença a fim de se apurar a totalidade de horas extras trabalhadas e a jornada noturno, dentre outros cálculos pertinentes ao tema. Acrescenta que a parte autora observou o acórdão e ofertou emenda a inicial, ao passo que o agravante, como réu, apresentou contestação. Intimados a produzirem provas, menciona que informou nos autos não ter interesse em novas provas, além dos documentos já apresentados aos autos, sobrevindo decisão que homologou o valor apresentado na planilha sem intimar o Distrito Federal. Assevera que a decisão foi anulada pelo tribunal, obstando o prosseguimento do cumprimento de sentença que já havia sido iniciado pelos autores/agravados, sendo reaberto o prazo para a insurgência contra a decisão que homologou a liquidação judicial. Nesse cenário, interpõe o presente recurso, tendo por objeto referida decisão, alegando que a controvérsia nesta via reside precisamente nos limites da coisa julgada produzida nos autos do Processo n. 2011.01.01.0230471-0. Sustenta que o fato de requerer a observância do procedimento de liquidação de sentença não faz com que o ônus da prova recaia sobre os seus ombros, mormente porque a obrigatoriedade da liquidação da sentença exsurge da própria coisa julgada produzida na sentença coletiva, reconhecida no bojo do Agravo de Instrumento n. 0722579-02.2018.8.07.0000, devido à “impossibilidade de se demonstrar, por cálculos aritméticos, as horas extras efetivamente trabalhadas e não compensadas”, a inviabilizar o prosseguimento do feito na modalidade de cumprimento de sentença. Entende, assim, que a obrigação dos autores demonstrarem as horas extras trabalhadas e não compensadas permanece, pois são titulares do direito pleiteado, pouco importando que o Distrito Federal não tenha apresentado outros documentos nos autos, além daqueles juntados na contestação, nem tenha requerido produção de prova pericial e nem tenha impugnado os cálculos. Registra que não impugnou os cálculos porque entende que estão corretos, caso seja realmente reconhecido o direito às horas extras. Argumenta que o acórdão proferido na ação coletiva em nenhum momento reconhece que há valores devidos ao servidor x ou y, tratando-se de título genérico, daí a necessidade de liquidação de sentença para reconhecer a titularidade do crédito e verificar se as horas extras são devidas ou não, ônus que entende ser dos autores. Reforça os argumentos apresentados na peça de defesa, colacionando a imagem do referido documento. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja provido o recurso para declarar que não há horas extras a serem ressarcidas, devendo a execução ser extinta. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, tenho que os argumentos deduzidos pelo agravante não se revelam suficientes para a demonstração da probabilidade de provimento de seu recurso, senão vejamos. Como bem delineia o agravante, o título judicial proferido na ação coletiva ajuizada pela Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro – AMUS OSTNCS foi exarado por esta 5a Turma Cível, em acórdão de relatoria do em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, que reconheceu o direito dos músicos da referida Orquestra Sinfônica ao recebimento de adicional noturno, a partir de 13/12/2006, bem como os valores devidos a título de horas extras do que exceder o quantitativo de 40h semanais, a partir da mesma data, acrescidos de juros de mora a partir da citação. O julgado apresenta a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO MUNICIPAL CLÁUDIO SANTORO. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS. GARE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICONAL NOTURNO. HORA EXTRA. VALORES DEVIDOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85-STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinqüênio anterior à propositura da ação." (Súmula 85/STJ). 2. Não fazem jus os músicos da Orquestra Sinfônica ao recebimento da Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais - GARE, por absoluta falta de previsão legal. 3. O trabalho noturno requer uma forma diferenciada de remuneração, nos termos previstos em lei, por se enquadrar num período que requer um esforço maior do servidor, havendo expressa determinação de que sua remuneração seja superior à do trabalho diurno. 4. O adicional de serviço extraordinário está previsto nos arts. 73 e 74 da Lei 8.112/90, devendo incidir quando o trabalho do servidor ultrapassar a quantidade de horas prevista em contrato. 5. Apelação provida. Sentença reformada. Unânime. (Acórdão 669278, 20110112304710APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2013, publicado no DJE: 17/4/2013. Pág.: 150) Frise-se que o acórdão transitou em julgado em 14/6/2013, conformando-se o Distrito Federal e a parte autora com o que restou definido pelo colegiado (ID 20456617). Nesse cenário, não cabe mais discutir se há direito ou não ao recebimento de referidas verbas; se o excesso de jornada é compensando com folgas; ou se não há trabalho noturno que enseje o pagamento do adicional correspondente. E ainda, que se permita esse enfrentamento tão somente por amor ao debate, a planilha juntada pelo próprio agravante no ID 46262393, demonstra a jornada laboral semanal de 40h, mesmo considerando o período de folga às quartas-feiras, bem como a realização de concertos às terças-feiras à noite (19h30 às 23h30) e aos sábados e domingos à tarde, a evidenciar o acerto do título judicial liquidando ao reconhecer o direito ao adicional noturno e às horas-extras. Ademais, os autores/agravados juntaram aos autos da liquidação de sentença suas respectivas folhas de ponto/frequência, em que se encontram registradas as respectivas jornadas de trabalho e fichas financeiras (ID 12602078, 12602294, 12602457, 12602585, 12602668, 12602792, 12602898, 12603079 12603276, 12603437, 12603887, 12604200, 12604409 e 12604596), com a demonstração das ocorrências de horas extras (ID 12604773 12605007 e 12605045), sem que tenham sido objeto de impugnação específica do Distrito Federal, tampouco os cálculos apresentados no ID 12601757 e 1261808. Permite-se, concluir, assim, que os autores se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito reconhecido no título judicial, êxito não alcançado pelo agravante, que deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, CPC) que levasse ao afastamento dos direitos reconhecidos na sentença coletiva. Verifica-se, ainda, que o agravante nem se deu ao trabalho de impugnar os cálculos apresentados pelos autores, deixando a coisa pública à deriva, sem nenhuma defesa consistente que pudesse levar a desfecho diverso do que ora apresentado. A conduta do agravante, ademais, afronta o princípio da cooperação, impedindo que o processo seja resolvido em tempo razoável, com decisão de mérito justa e efetiva, agindo de modo temerário na defesa de seu mister. Nesse cenário, em que sequer é possível apontar eventual excesso nos cálculos apresentados, inexistindo evidências de erros grosseiros ou de ordem material que permita o juiz corrigi-los de ofício, não há porque determinar a suspensão de sua eficácia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se Brasília, 6 de novembro de 2020 19:10:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator